Tribunal: TJMT
Processo: 1007265-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
RAI no 1007265-87.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: DARCI LUIZ CIARINI e BELONI LOURDES DE MOLINA CIARINI
AGRAVADOS: FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA e LAURA PAULINO GARCIA
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, presente a probabilidade de direito, uma vez que há fortes indícios que os agravados apenas pretendem manter a passagem pelas terras dos agravantes por mera comodidade, posto não ser esta imprescindível para chegar à sede de seu imóvel. Aliás, os mapas, juntados pelos próprios recorridos, demonstram que a estrada que dá acesso às torres elétricas também dá acesso pela via frontal à propriedade dos agravados, utilizando a MT-455:
Portanto, pelo que se denota em uma análise superficial, os agravados não se encontram em imóvel encravado ou sem saída para a via pública capaz de gerar passagem forçada, inclusive eventual acréscimo da distância também não pode ser considerado um complicador, o que deverá ser melhor aclarado após o devido contraditório ou quiçá, a instrução processual adequada.
Sobre o tema, confira os ensinamentos de CARVALHO SANTOS:
“Não pode haver dúvida, portanto, que a passagem não pode ser reclamada por simples comodidade, como se, por exemplo, a saída para via pública é longa, de manutenção dispendiosa, não é lícito pleitear outra saída mais curta, econômica ou de mais fácil conservação, sempre, porém, que essa passagem basta e seja suficiente para satisfazer as necessidades” (Código Civil Brasileiro Interpretado, vol. VIII, São Paulo, 11a ed.,1974, pág.29).
Se não fosse o bastante, os agravantes poderão sofrer danos de difícil reparação – até porque, nas proximidades da porteira encontra-se o acampamento dos sem-terra, os quais constantemente estão invadindo áreas na região, inclusive há informações que a própria área dos recorridos foi invadida em duas ocasiões. Sendo assim, a porteira visa garantir a segurança do imóvel, bem como dos agravantes e de seus familiares.
Com essas considerações, defiro a liminar para atribuir o efeito suspensivo à decisão recorrida.
Comunique-se ao Juiz da causa, requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora